Tribunal: TCU
Processo: 037.980/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17397/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, e fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.980/2021-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Silvia de Nazare Cardoso da Silva (XXX.777.722-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que acompanhe os desdobramentos da Ação Judicial constante da Seção Judiciária do Estado do Pará - PA, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à interessada, torne sem efeito seu ato de concessão de pensão militar à Sra. Silvia de Nazare Cardoso da Silva (XXX.777.722-XX), bem como providencie a suspensão dos pagamentos dos proventos.